Tribunal: TJES
Processo: 0011138-88.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011138-88.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA CLARINDA PANCINI e outros (2)

APELADO: FREDERICO MOREIRA MONTEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. BEM ORIUNDO DE LEILÃO. MÁ-FÉ DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIRA QUE NÃO FIGURA NO CONTRATO. ORDEM DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES REFORMADA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por Frederico Moreira Monteiro (primeiro apelante) e, adesivamente, por Marta Clarinda Pancini e Danielle Pancini Andrade (segundas apelantes) contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato de compra e venda de veículo por vício redibitório, condenando o vendedor à restituição de valores pagos, indenização por despesas acessórias e danos morais à autora Marta, e reconhecendo a ilegitimidade ativa de Danielle.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o requerido tinha conhecimento do vício redibitório do veículo, atraindo a responsabilidade pela rescisão contratual e indenização; (ii) definir a legitimidade ativa de Danielle Pancini Andrade para pleitear indenização; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) estabelecer a forma de cumprimento das obrigações recíprocas decorrentes da rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova testemunhal confirmou que o vendedor tinha ciência de que o veículo era oriundo de leilão de seguradora, omitindo essa informação das compradoras, o que caracteriza má-fé e atrai a aplicação dos arts. 422 e 443 do Código Civil, justificando a rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos.

4.
O vício oculto que desvaloriza substancialmente o bem gera não apenas direito à resolução do contrato, mas também enseja indenização por danos morais, pois ultrapassa o mero dissabor, configurando abalo relevante à esfera extrapatrimonial da compradora.

5.
Danielle Pancini Andrade não possui legitimidade ativa, pois não figura como parte no contrato de compra e venda nem como proprietária registral do veículo, sendo correta a extinção de seu pedido com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

6.
O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais à autora Marta mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo razão para majoração.

7.
A ordem de cumprimento das obrigações deve ser reformada para assegurar simultaneidade: a devolução do veículo pela autora Marta deve ocorrer somente após a comprovação do depósito judicial do valor devido pelo réu, garantindo equilíbrio entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O vendedor que, ciente da origem do veículo em leilão de seguradora, omite tal informação do comprador, incorre em má-fé e responde pela rescisão contratual e indenizações correspondentes.

2. O vício redibitório oculto que desvaloriza substancialmente o bem enseja indenização por danos morais, além da restituição do preço e despesas acessórias.

3. Somente a parte contratante formalmente identificada como adquirente e proprietária do veículo possui legitimidade para pleitear indenização decorrente do contrato.

4. A devolução do bem e a restituição do preço devem ocorrer de forma simultânea, mediante depósito judicial prévio do valor devido pelo vendedor.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422 e 443; CPC, arts. 18, 85, §11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10000212711774001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 08/06/2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 50168469320188130145, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 22/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Frederico Moreira Monteiro e conhecer e dar parcial provimento ao recurso adesivo de Marta Clarinda Pancini e Danielle Pancini Andrade, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
FREDERICO MOREIRA MONTEIRO
(Primeiro Apelante) e, adesivamente, por
MARTA CLARINDA PANCINI
e
DANIELLE PANCINI ANDRADE
(Segundas Apelantes), com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para: (1) Rescindir o contrato de compra e venda do veículo objeto da lide, por vício redibitório, determinando que a autora Marta Clarinda Pancini devolva o bem ao requerido no prazo de 10 (dez) dias, e que este restitua a quantia de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), corrigida pela Selic desde 06/04/2018; (2) Condenar o requerido a restituir à autora Marta os valores de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) e R$ 212,50 (duzentos e doze reais e cinquenta centavos), referentes a despesas com despachante e impostos; (3) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais em favor da autora Marta; (4) Reconhecer a ilegitimidade ativa da autora Danielle Pancini Andrade para receber qualquer indenização, por não constar como parte no negócio jurídico; (5) Distribuir a sucumbência de forma recíproca entre a autora Danielle Pancini Andrade e o requerido.

Em suas razões, Id n. 15894369, o Primeiro Apelante,
FREDERICO MOREIRA MONTEIRO
, alega, em suma, que:
(i)
não tinha conhecimento prévio de que o veículo era oriundo de leilão, tendo sido informado de tal fato pelas próprias Apeladas no momento da transferência em cartório;
(ii)
ofereceu a desistência do negócio às Apeladas, que optaram por prosseguir com a compra mesmo cientes da informação;
(iii)
as Apeladas já detinham conhecimento sobre a procedência do veículo antes da compra, uma vez que uma delas trabalhava em concessionária e consultou um corretor de seguros;
(iv)
a condenação à restituição integral do valor pago é desarrazoada, pois o veículo esteve na posse e uso das Apeladas por aproximadamente 7 (sete) anos, sofrendo depreciação natural;
(v)
é indevida a condenação por danos morais, pois não praticou ato ilícito e a demanda foi provocada pela má-fé das Apeladas.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente ou, subsidiariamente, para que a condenação seja adequada de forma razoável, apurando-se a real desvalorização do veículo em liquidação de sentença e afastando a indenização por danos morais.

Em suas razões, Id n. 15894372, as Segundas Apelantes,
MARTA CLARINDA

PANCINI
e
DANIELLE PANCINI ANDRADE
, sustentam, em síntese, que:
(i)
a Apelante Danielle Pancini Andrade é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, pois participou ativamente da negociação e realizou o pagamento do veículo;
(ii)
a ordem de devolução do veículo deve ser condicionada à prévia comprovação do depósito dos valores a serem restituídos pelo Apelado, para garantir segurança jurídica às Apelantes;
(iii)
o valor fixado a título de danos morais, R$ 4.000,00, é insuficiente para reparar o abalo sofrido, pugnando por sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(iv)
a sucumbência recíproca deve ser afastada, condenando-se integralmente o Apelado ao pagamento das custas e honorários, em observância ao princípio da causalidade.

Diante de tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença nos pontos impugnados.

Contrarrazões apresentadas por
MARTA CLARINDA PANCINI
e D
ANIELLE PANCINI ANDRADE
no Id n. 15894382, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por FREDERICO MOREIRA MONTEIRO, ao argumento de que as provas dos autos, em especial o depoimento da testemunha que vendeu o carro ao Apelante, confirmam que ele tinha ciência da origem de leilão do veículo e agiu de má-fé.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o apelado
FREDERICO MOREIRA MONTEIRO
não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Vitória/ES, 11 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
FREDERICO MOREIRA MONTEIRO
(Primeiro Apelante) e, adesivamente, por
MARTA CLARINDA PANCINI
e
DANIELLE PANCINI ANDRADE
(Segundas Apelantes), com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para: (1) Rescindir o contrato de compra e venda do veículo objeto da lide, por vício redibitório, determinando que a autora Marta Clarinda Pancini devolva o bem ao requerido no prazo de 10 (dez) dias, e que este restitua a quantia de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), corrigida pela Selic desde 06/04/2018; (2) Condenar o requerido a restituir à autora Marta os valores de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) e R$ 212,50 (duzentos e doze reais e cinquenta centavos), referentes a despesas com despachante e impostos; (3) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais em favor da autora Marta; (4) Reconhecer a ilegitimidade ativa da autora Danielle Pancini Andrade para receber qualquer indenização, por não constar como parte no negócio jurídico; (5) Distribuir a sucumbência de forma recíproca entre a autora Danielle Pancini Andrade e o requerido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por
Marta Clarinda Pancini
e
Danielle Pancini Andrade
em face de
Frederico Moreira Monteiro
, pleiteando a anulação do contrato de compra e venda de um veículo Chevrolet Cobalt, ano 2012/2013, no valor de R$ 34.000,00, além de indenizações por danos materiais e morais.

Em sua inicial, as autoras narram que, após a aquisição, descobriram que o veículo era oriundo de leilão de seguradora e possuía avarias em 90% de sua estrutura, fato omitido pelo vendedor no momento da negociação. Afirmam que, ao tentarem realizar o seguro, a proposta foi recusada, e, ao confrontarem o requerido, este se manteve inerte, o que as levou a buscar a tutela jurisdicional.

O requerido, em sua contestação (Id n. 15894361, pág. 2-3), defendeu-se alegando que também desconhecia a origem do veículo e que, ao ser informado pelas próprias autoras sobre a "pendência de leilão" no cartório, ofereceu-lhes a oportunidade de desistir do negócio, o que foi recusado por elas. Sustentou, ainda, a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, a inexistência de dever de indenizar.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio a sentença recorrida, que reconheceu a existência de vício redibitório e a ciência prévia do vendedor sobre o mesmo, com base, principalmente, no depoimento da testemunha Valquinear Silva Rocha, que vendeu o carro ao requerido e afirmou tê-lo informado sobre a origem do bem.

Assim, o juízo
a quo
rescindiu o contrato, condenou o réu à devolução dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor apenas da Sra. Marta, por ser a proprietária registral, reconhecendo a sucumbência recíproca entre o réu e a Sra. Danielle.

Irresignadas, ambas as partes recorreram. O requerido pugna pela improcedência total da ação. As autoras, por sua vez, pleiteiam o reconhecimento da legitimidade ativa de Danielle, a majoração dos danos morais, a inversão da ordem de cumprimento das obrigações e o afastamento da sucumbência recíproca.

Pois bem.

Passo à análise do recurso principal, interposto pelo requerido.

II - DO RECURSO DE FREDERICO MOREIRA MONTEIRO (1º APELANTE)

O recurso interposto pelo requerido não merece prosperar.

A tese central do Apelante, de que desconhecia o vício do produto, foi cabalmente afastada pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

Conforme bem destacado na sentença, a testemunha Sr. Valquinear Silva Rocha, pessoa de quem o Apelante adquiriu o veículo, foi categórica ao afirmar em juízo que o informou textualmente sobre a origem do bem ser de "salvados" de seguradora em leilão, inclusive justificando o preço de venda abaixo da tabela FIPE na época.

Tal depoimento é prova robusta da má-fé do Apelante, que, ciente de uma característica que desvaloriza o bem em até 50% (cinquenta por cento), segundo testemunha especialista, optou por silenciar e omitir tal informação crucial das compradoras, violando os deveres de lealdade e boa-fé que norteiam as relações contratuais (art. 422 do Código Civil).

A alegação de que as Apeladas teriam prosseguido com o negócio mesmo após serem "alertadas" no cartório não se sustenta. O que se extrai dos autos é que a suspeita surgiu, mas a confirmação do vício e sua extensão só vieram após a recusa da seguradora, momento em que buscaram a resolução amigável, sem sucesso. A conduta do vendedor, ao conhecer o vício, atrai a aplicação do art. 443 do Código Civil, que impõe a restituição do valor recebido acrescido de perdas e danos.

Destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA POR VÍCIO REDIBITÓRIO OCULTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO SINISTRADO ORIUNDO DE LEILÃO - DIMINUIÇÃO DE VALOR DO BEM - OMISSÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANULAÇÃO CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO.
O fato de o veículo adquirido já ter sido sinistrado e oriundo de leilão consiste em informação que não pode deixar de ser fornecida pelo vendedor, sob pena de configurar-se vício redibitório em momento posterior, dada a diminuição de seu valor em virtude de tais condições.
O dano moral caracteriza-se por uma lesão à dignidade da pessoa humana, ou seja, um dano extrapatrimonial que atinge os direitos da personalidade, violando os substratos principiológicos da liberdade, integridade psicofísica, igualdade e solidariedade. (TJ-MG - AC: 10000212711774001 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2022)

Assim, a rescisão do contrato e a determinação de devolução integral dos valores pagos, com a devida correção, é a consequência legal e justa para o retorno das partes ao
status quo ante
.

Pondero ainda que a depreciação natural do veículo, ocorrida enquanto esteve na posse das autoras durante o curso do processo, é um ônus que recai sobre quem deu causa à lide com sua conduta ilícita.

De igual forma, entendo que a condenação por danos morais mostra-se acertada, uma vez que o caso em tela não se trata de mero dissabor ou simples descumprimento contratual.

A conduta do Apelante, ao vender um bem de valor considerável,
ocultando dolosamente um vício que sabia existir
, e, posteriormente,
ignorando as tentativas de solução extrajudicial das compradoras
, gerou frustração, angústia e sentimento de impotência que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando abalo moral passível de reparação.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA - VEÍCULO - VÍCIOS OCULTOS - RESCISÃO DO CONTRATO - RECUPERAÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA - DANOS MORAIS - VALOR - ARBITRAMENTO - PARÂMETROS.
1. A existência de vícios ocultos no veículo comercializado autoriza o adquirente a rescindir o contrato e a recuperar a importância paga.
2. O dano moral restou configurado ante a frustração sofrida pelo autor ao descobrir que o veículo adquirido apresentava vícios ocultos.
3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. (TJ-MG - Apelação Cível: 50168469320188130145, Relator.: Des .(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 22/02/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/02/2024)

Portanto, a sentença deve ser mantida em seus fundamentos no que tange à responsabilidade do Primeiro Apelante.

III - DO RECURSO DE MARTA C. PANCINI E DANIELLE P. ANDRADE (2ªs APELANTES)

O recurso interposto pelas autoras, por outro lado, merece parcial provimento.

a) Da (i)legitimidade ativa de Danielle Pancini Andrade

As Apelantes defendem a legitimidade da Sra. Danielle com base em sua ativa participação nas negociações e no fato de ter sido a responsável pelo pagamento do veículo. Embora tais fatos sejam incontroversos nos autos, eles não são suficientes para conferir-lhe a titularidade do direito material pleiteado.

A legitimidade para a causa (legitimatio ad causam), conforme dispõe o art. 18 do Código de Processo Civil, exige que a parte seja titular da relação jurídica de direito material deduzida em juízo. Em outras palavras, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio.

No caso concreto, o negócio jurídico de compra e venda, fonte da qual emanam os direitos e obrigações discutidos, foi formalmente celebrado entre o réu, Frederico Moreira Monteiro, e a autora, Marta Clarinda Pancini. É a Sra. Marta quem figura como adquirente no contrato e como proprietária no registro do veículo. Consequentemente, é ela a titular dos direitos à anulação do negócio, à restituição dos valores e à reparação pelos danos decorrentes do vício redibitório.

A atuação da Sra. Danielle se deu na condição de representante de fato ou preposta de sua mãe, a real contratante. O fato de ter realizado a transferência bancária não a converte em parte do contrato, pois o pagamento por terceiro não altera a titularidade da obrigação principal, presumindo-se realizado em nome e no interesse da adquirente formal.

Os danos morais pleiteados, da mesma forma, decorrem diretamente da quebra da expectativa e da frustração geradas no âmbito da relação contratual. O abalo indenizável, no contexto de um vício de produto, atinge diretamente aquele que, no plano jurídico, adquiriu o bem e teve sua esfera patrimonial e moral lesada pela conduta ilícita da contraparte.

Portanto, por não ser titular da relação jurídica contratual, a Sra. Danielle Pancini Andrade carece de legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, sendo correta a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

b) Da majoração dos danos morais

Sendo mantida a ilegitimidade da Sra. Danielle, fica prejudicada sua pretensão de afastamento da sucumbência recíproca. Tendo sido vencida em sua totalidade, correta a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme estipulado na sentença.

Da mesma forma, o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da Sra. Marta, mostra-se adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para sua majoração.

c) Da ordem de cumprimento das obrigações

Assiste razão às Apelantes, contudo, no que tange à ordem de cumprimento das obrigações recíprocas. O pedido para que a devolução do veículo pela autora Marta seja condicionada à comprovação do depósito dos valores a serem restituídos pelo réu é medida de prudência e equidade, que garante a efetividade do provimento jurisdicional e assegura o retorno simultâneo e seguro das partes ao estado anterior.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto específico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
FREDERICO MOREIRA MONTEIRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARTA CLARINDA PANCINI
e
DANIELLE PANCINI ANDRADE
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
exclusivamente para reformar o capítulo da sentença que trata da forma de cumprimento da obrigação
, a fim de determinar que a devolução do veículo pela autora Marta Clarinda Pancini seja cumprida no prazo de 10 (dez) dias após a comprovação do depósito judicial do valor integral da condenação pelo réu.

No mais, mantenho inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pelo Apelante FREDERICO MOREIRA MONTEIRO (sucumbente em seu recurso) em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar